Tribunal: STF
Processo: RE 1561210
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDOC 7).



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 169 da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que a decisão judicial condenatória ao pagamento da diferença de 11,98% onerou duplamente o erário do ente estadual e violou o dispositivo constitucional suscitado.



    O recurso foi admitido (eDOC 102).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o tribunal de origem, ao julgamento da apelação, assim consignou (eDOC 7, p. 9):



    “(...) Com efeito, os membros do Ministério Publico, assim como os Poderes Judiciário e Legislativo, possuem regra de pagamento diferenciada dos demais servidores públicos, posto que percebem seus vencimentos até o dia 20 de cada mês e não no ultimo dia de cada mês. E isso porque a vigente Constituição Federal disciplina a liberação dos recursos orçamentários destinados aos Poderes Judiciário e Legislativo e ao MP — ai incluídos os recursos para pagamento de pessoal — e estabelece o dia 20 (vinte) de cada mês como data do repasse (art. 168, CF/88). Por esta razão, a conversão de valores feita somente no último dia do mês importou em perdas salariais a classe do MP. Desta feita, é devida aos autores da ação de cobrança a diferença de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito pontos percentuais), relativa à conversão erroneamente efetuada. 



    Inaplicável à espécie o texto da Súmula n° 339, do colendo Supremo Tribunal Federal, posto que não se trata de aumento de vencimentos, mas do restabelecimento de um direito, face à adequada interpretação da lei. (...)” (grifei).



    Nesse cenário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2024. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E A APURAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 5 E 913 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV. 2. A Lei 8.880/1994 é aplicável aos servidores públicos de todos os entes da Federação, uma vez que versa sobre matéria de competência exclusiva da União, no caso específico, direito monetário, previsto no art. 22, VI, da CF. Precedentes. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pela Turma Recursal de origem, especificamente, no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos e quanto à ausência de apuração da média aritmética prevista na Lei 8.880/94, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 4. Além disso, esta Corte, ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, Tema 913, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à verificação da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados nos limites do art. 85,§§ 2º e 3º, do CPC. Julgo prejudicado o segundo agravo interno (eDOCs 53-54).” (RE 1470926 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, DJe 28.05.2024; grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL 8.880/1994. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. RE 561.836-RG (TEMA 5). REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O aresto recorrido filia-se às diretrizes constantes do RE 561.836-RG, Tema 5 desta SUPREMA CORTE: (Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). (RE 1067083 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29.06.2018, DJe 01.08.2018; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente